Tribunal: TCU
Processo: 022.798/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8878/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno do TCU e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 15), em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.798/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Pierre de Freitas, representando Portal Norte Segurança Patrimonial Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao representante; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.